Tribunal: TJSP
Processo: 2217657-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos decorrente de aposentadoria e determinou o desbloqueio em favor dos executados, ora agravados. Pretensão à reforma.
De acordo com o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos decorrente de aposentadoria e determinou o desbloqueio em favor dos executados, ora agravados. Pretensão à reforma.
De acordo com o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalvas previstas no § 2o. Penhorabilidade em relação aos valores excedentes a 50 salários-mínimos, à luz da regra de exceção. Acolhimento do pedido subsidiário.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.